Tribunal: TJES
Processo: 0000017-37.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-37.2025.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000017-37.2025.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO AO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que a condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do furto de bens avaliados em R$ 250,00 e da reincidência da apelante;
(ii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante;
(iii) determinar se o regime inicial fechado deve ser mantido ou substituído por regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração delitiva e os antecedentes criminais da apelante afastam a incidência do princípio da insignificância, que exige requisitos cumulativos como mínima ofensividade da conduta e reduzido grau de reprovabilidade.

A ausência de confissão integral e efetiva impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a fixação do regime aberto, mas não autorizam, por si sós, a imposição do regime fechado, devendo ser fixado o semiaberto em atenção ao art. 33, § 2º, do Código Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A análise da detração penal compete ao juízo da execução, não podendo ser realizada em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais.

A confissão espontânea somente se reconhece quando a admissão dos fatos é integral e efetiva.

A reincidência específica impede a fixação de regime aberto, mas não justifica, isoladamente, a imposição do regime fechado, sendo cabível o semiaberto.

A análise da detração penal e de seus reflexos no regime inicial compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, III, “d”, e 155, § 4º, IV; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 1.7.2024; STJ, AgRg no HC 913.440/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.6.2024; STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000017-37.2025.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LAYLA MARINA SOARES SANTOS
em face de sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime de furto qualificado, definido no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa.

No recurso, a defesa da apelante busca a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opina pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, que lhe seja negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 05 de março de 2025, no Supermercado Hortiverde, a apelante, em conjunto com outra investigada, subtraiu 10 barras de chocolate, avaliadas em R$ 25,00 cada, totalizando um prejuízo de R$ 250,00.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas no processo.

Extrai-se dos autos que a apelante, em concurso de pessoas, adentrou no supermercado e subtraiu 10 barras de chocolate, causando um prejuízo de R$ 250,00 à vítima.

Tal conduta foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento, levando o proprietário a acionar a Polícia Militar.

As provas colhidas na fase policial e judicial, incluindo depoimentos testemunhais e as imagens das câmeras, ratificaram a prática criminosa.

O princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos cumulativos, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. São eles: 1) a mínima ofensividade da conduta; 2) a ausência de periculosidade social da ação; 3) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) a inexpressividade da lesão jurídica.

No caso concreto, a apelante possui diversos antecedentes criminais, incluindo condenações por tráfico, ameaça e furto.

A reiteração delitiva e os maus antecedentes demonstram a reprovabilidade do comportamento, afastando, por si só, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, firmando que a habitualidade delitiva impede a aplicação da bagatela. A devolução de um dos produtos subtraídos, por si só, não afasta a tipicidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância.

2. O agravante foi inicialmente absolvido com base no princípio da insignificância, mas, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deu provimento ao recurso do Ministério Público, afastando a aplicação do princípio devido à multirreincidência do agravante em crimes contra o patrimônio.

3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 83 do STJ, considerando a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado sobre o tema recursal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto de bens avaliados em 16,9% do salário mínimo vigente, considerando a reincidência do agravante em crimes contra o patrimônio.

III. Razões de decidir

5. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A multirreincidência do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois indica periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo vigente. 2. A multirreincidência afasta a aplicação do princípio da insignificância, indicando periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 3. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no HC 913.440/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.862.303/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)
”

Dessa forma, a alegação de insignificância deve ser afastada, mantendo-se incólume a condenação. A tese defensiva não merece prosperar, pois seria um incentivo ao descumprimento da lei por aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.

Adiante, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea.

No entanto, a alegação defensiva de que a pena deve ser atenuada pela confissão espontânea não encontra respaldo nos autos. A ré permaneceu em silêncio na fase policial e, em juízo, apresentou uma versão parcial e evasiva dos fatos, conforme bem destacado pelo “parquet”, não confirmando integralmente a peça acusatória.

Portanto, não houve efetiva confissão, o que impede a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.

A defesa busca a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto ou aberto.

A sentença fundamentou a fixação do regime fechado nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, e do artigo 59, ambos do Código Penal, uma vez que a apelante é reincidente específica.

O artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal prevê que o regime aberto se aplica somente ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos.

No caso dos autos, a apelante é reincidente e possui antecedentes criminais desfavoráveis, com condenações pretéritas pela prática de crimes da mesma espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara ao firmar o entendimento de que a reincidência, somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a aplicação de regime mais brando.

No caso em análise, a pena definitiva restou em 04 (quatro) anos de reclusão, o que poderia, em tese, ser fixado o regime aberto (art. 33, §2º, “c”, CP).

No entanto, a reincidência da acusada impede a fixação do regime menos gravoso, mas também, não justifica a imposição do regime mais gravoso (fechado), uma vez que apenas a circunstância judicial dos antecedentes foi considerada negativa (STJ. AgRg no REsp n. 2.200.036/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Assim é cabível, na hipótese, o regime semiaberto.

A alegação de que a detração penal alteraria o regime inicial não merece prosperar. O juízo da execução penal é o competente para a análise da detração e progressão de regime, não se aplicando ao caso o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.